Tribunal: TJMT
Processo: 1035859-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035859-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), CAIQUE RODRIGUES MARTINS - CNPJ: 36.219.602/0001-81 (AGRAVADO), ELETROMAQ LTDA - CNPJ: 32.644.406/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE EFICÁCIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, em face de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 1007380-94.2022.8.11.0037, que indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos executados e determinou a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é admissível, à luz do art. 139, IV, do CPC, a imposição da medida executiva atípica de bloqueio de cartões de crédito dos devedores, diante da frustração dos meios típicos de constrição patrimonial e da alegada inércia dos executados em adimplir a obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas executivas atípicas, desde que necessárias à efetividade da ordem judicial, inclusive nas ações com obrigação pecuniária, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

A adoção de medidas atípicas não pode ocorrer de forma automática ou genérica, sendo imprescindível a demonstração concreta de sua adequação e eficácia para alcançar a satisfação do crédito.

No caso, não há nos autos elementos que evidenciem que os executados possuem patrimônio oculto, sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a ausência de bens penhoráveis ou que o bloqueio de cartões de crédito seja apto a compelir ao pagamento da dívida.

A medida postulada assume caráter meramente punitivo e viola os direitos fundamentais dos executados, sem atender à finalidade precípua da execução, que é a expropriação patrimonial.

A decisão recorrida encontra respaldo no art. 921, III, do CPC, que prevê a suspensão da execução diante da inexistência de bens penhoráveis, e está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, inclusive do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imposição de medidas executivas atípicas, como o bloqueio de cartões de crédito, exige demonstração concreta de sua eficácia, observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade, e evidência de que a medida contribui para a satisfação do crédito.

A ausência de indícios de ocultação de patrimônio ou de comportamento abusivo por parte do devedor impede a adoção de medidas que apenas punam, sem utilidade executiva concreta.

A suspensão da execução, diante da inexistência de bens penhoráveis, é medida legalmente prevista e adequada ao caso.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV; 797; 805, parágrafo único; 824; 921, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.887.268/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 01.02.2022; TJMT, AI n. 1012341-87.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 20.08.2025; TJMT, AI n. 1002347-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1035859-09.2025.8.11.0000

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO
CERRADO x

CAIQUE RODRIGUES MARTINS, ELETROMAQ LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1007380-94.2022.8.11.0037, que indeferiu o pedido d
e bloqueio dos cartões de crédito dos executados e determinou a suspensão da execução diante da ausência de bens penhoráveis.

A agravante alega, em síntese, que esgotou todos os meios ordinários de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER) sem êxito, que o bloqueio
de cartões de crédito constitui medida coercitiva legítima prevista no
art
. 139, IV, do CPC e que os executados demonstram manifesto desinteresse em adimplir a dívida.

Aduz ainda que a suspensão da execução compromete a efetividade do processo e o direito de crédito da agravante.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e autorizar o bloqueio de cartões de crédito dos executados.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 322570889).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central do recurso diz respeito à possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas, especificamente o bloqueio dos cartões de crédito do executado, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, que dispõe:

"Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV
-
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
”

O dispositivo legal supracitado introduziu no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas como forma de conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Contudo, a aplicação dessas medidas não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a demonstração de sua eficácia para a satisfação do crédito.

No caso em análise,
não há elementos concretos que indiquem que os executados possuam patrimônio oculto ou que o bloqueio de cartões de crédito seria eficaz para compelir o pagamento da dívida.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e encontra amparo no art. 921, III, do CPC, que prevê a suspensão da execução quando não forem encontrados bens penhoráveis. O magistrado de primeiro grau ponderou adequadamente que a medida pleiteada configura "
medida desarrazoada, porquanto não conduz à satisfação do crédito vindicado, figurando mero ato de punição, comprometendo não o patrimônio da parte executada, mas os próprios atos da sua vida civil
".

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que o executado ostenta sinais exteriores de riqueza
incompatíveis com a alegada ausência de patrimônio, ou que as medidas pleiteadas seriam eficazes para a satisfação do crédito.

O bloqueio dos cartões de crédito, no contexto apresentado, assume
caráter meramente punitivo, sem demonstração de sua utilidade para a satisfação do crédito, o que contraria a finalidade do processo de execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito, conforme estabelece o art. 824 do CPC.

Nesse sentido,
esta Câmara
tem entendido que a aplicação de medidas atípicas deve ser precedida da demonstração de sua eficácia para a satisfação do crédito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, manejado nos autos de cumprimento de sentença, contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH e do passaporte do devedor, e o bloqueio dos cartões de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e passaporte, e bloqueio de cartões de crédito), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de sua eficácia e da não frustração prévia dos meios típicos de execução.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito.

4. Embora a jurisprudência admita tais medidas e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção.

5. No caso, não foi demonstrado que as medidas coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido tentados e frustrados.

6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção deve ser justificada de modo rigoroso, sob pena de configurar violação à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. A suspensão de CNH e de passaporte, e o bloqueio de cartões de crédito do devedor, somente são admissíveis quando demonstradas tentativas frustradas dos meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV; 805, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.887.268/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 01.02.2022; Tema 677/STJ.

(N.U 1012341-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE SOBRE O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal.

A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

(N.U 1002347-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Importante ressaltar que, embora o art. 797 do CPC estabeleça que "
a execução deve ser realizada no interesse do credor/exequente
", tal princípio não autoriza a adoção de medidas que violem direitos fundamentais do executado sem demonstração de sua eficácia par
a a satisfação do crédito.

No caso em tela, não há elementos que indiquem que o executado possui condições fin
anceiras para adimplir a dívida, mas se recusa a fazê-lo, ou que as medidas pleiteadas seriam eficazes para compeli-lo ao pagamento.

Assim, o bloqueio dos cartões de crédito, no contexto apresentado, revela-se desproporciona
l
e inadequad
o
, assumindo caráter meramente punitivo, o que não se coaduna com a finalidade do processo de execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025